Tribunal: TJMT
Processo: 1019786-21.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1019786-21.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[AURIODETE PARREIRA DE FREITAS - CPF: 161.933.341-49 (APELANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), AURIODETE PARREIRA DE FREITAS - CPF: 161.933.341-49 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA INAPLICABILIDADE DO TEMA
6
DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento aos embargos anteriores apenas para estabelecer a divisão proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais entre os entes estadual e municipal. O embargante alega erro material na não aplicação do Tema
6
do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material no acórdão ao afastar a aplicação do Tema
6
do STF sob o fundamento de que o precedente vinculante foi fixado após a interposição do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de aperfeiçoar a prestação jurisdicional mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, sem possibilidade de revisão ou anulação da decisão.

4.
O acórdão embargado analisou detidamente a questão do fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS, aplicando os critérios do Tema 106 do STJ.

5.
O julgamento do Tema
6
do STF foi finalizado em data posterior ao julgamento do recurso de apelação, não sendo possível sua aplicação retroativa em observância aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das normas.

6.
O erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos
de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A aplicação de tese firmada em julgamento vinculante deve observar os princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das normas.
2
. O erro material passível de correção pela via dos embargos declaratórios é aquele evidente e conhecível de plano, que não demanda reexame do mérito da causa."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1945761, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora embargante, tão somente para
estabelecer, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a divisão proporcional da condenação solidária entre o
s
ente
s
estadual e municipal, com repartição igualitária (50% para cada um).

O Embargante sustenta

a existência de erro material no acórdão que afastou a aplicação do Tema
6
do Supremo Tribunal Federal, sob a justificativa de que tal tese vinculante foi fixada em momento posterior à interposição do recurso de apelação
.

Argumenta, em síntese, que
a jurisprudência vinculante não depende do momento em que foi consolidada, desde que o processo ainda esteja pendente de análise
.

Assim, p
ugna pelo provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para corrigir o erro material constatado no acórdão, aplicando a tese vinculante do Tema
6
do STF ao caso concreto.

As contrarrazões aos embargos de declaração foram apresentadas no Id.
266048766
e no Id
.

267849250
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025